Tribunal: TJSP
Processo: 1020257-31.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
VOTO No 23472
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NO TORNOZELO ESQUERDO E NO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO

Ementa:
VOTO No 23472
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NO TORNOZELO ESQUERDO E NO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ O DIA ANTERIOR À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.